Tribunal: TJES
Processo: 0007471-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007471-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO FIBRA SA

RELATOR(A):
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007471-69.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO FIBRA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – TARIFA DE CADASTRO – PRÉ-GRAVAME – RESSARCIMENTO SERVIÇOS DE TERCEIRO – COBRANÇAS DEVIDA – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Depreende-se do processo administrativo, juntado em fls. 40, que o contrato de financiamento foi celebrado em no ano de 2010, ou seja, depois da vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007. Logo, a cobrança de cadastro deve ser considerada devida.

3. Além disso, a jurisprudência e a Resolução nº 3.919/2011 do CMN, também admitem a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Inclusive essa questão foi objeto de tema de recursos repetitivos do Colendo STJ (Tema 958), no qual restou determinada a validade das referidas cobranças.

4. Também é tratado no tema nº 972 a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

5. Assim, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que revela-se nulo o referido ato administrativo, segundo o entendimento do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo BANCO FIBRA S.A, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante, pretendendo a desconstituição da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal nos autos do processo administrativo nº 0167/2013.

Por meio da sentença de fls. 153 e seguintes, o MM Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, declarando nulo o Processo Administrativo nº 0167/2013 e a multa dele decorrente, por considerar que não houve ilegalidade na cobrança efetuada pelo Apelado, das tarifas de cadastro, de gravame e de ressarcimento de serviços de terceiro, eis que todas elas estavam especificadas no contrato firmado com o consumidor.

Em suas razões recursais, fls. 157 e seguintes, o Apelante sustenta que a sentença vergastada é nula, porquanto a relação estabelecida entre o Apelado e o consumidor decorre de contrato tipicamente de adesão, o que já seria condição suficiente para afastar a aplicação das cláusulas que preveem a cobrança das tarifas em discussão.

Também alega que a abusividade de tais cobranças decorre do fato de que inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor. Isso porque, os procedimentos que dão azo às exigências feitas pelo Banco Apelado se referem a serviços inerentes à própria atividade econômica de concessão de crédito.

Argumenta, ademais, que a r. sentença deve ser reformada, considerando a abusividade das cobranças identificadas como de “tarifa de cadastro/registro” e “ressarcimento de serviços prestados por terceiros” sem a especificação de quais serviços seriam efetivamente prestados, conforme entendimento fixado pelo Colendo STJ no RESP Representativo de Controvérsia nº 1.578.553/SP, Tema nº 958.

Por fim, sustenta que a sentença também merece reforma, relativamente a ilegalidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de gravame, considerando a ausência de comprovação do Apelado da efetiva contraprestação do serviço.

Contrarrazões em fls. 176 e seguintes, suscitando, em trato preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007471-69.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO FIBRA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo BANCO FIBRA S.A, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante, pretendendo desconstituição da multa imposta pelo Procon Municipal nos autos do processo administrativo nº 0167/2013.

Por meio da sentença de fls. 153 e seguintes, o MM Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, declarando nulo o Processo Administrativo nº 0167/2013 e a multa dele decorrente, por considerar que não houve ilegalidade na cobrança efetuada pelo Apelado, das tarifas de cadastro, de gravame, e do ressarcimento de serviços de terceiro, eis que todas estavam especificadas no contrato firmado com o consumidor.

Em suas razões recursais, fls. 157 e seguintes, o Apelante sustenta que a sentença vergastada é nula, porquanto a relação estabelecida entre o Apelado e o consumidor decorre de contrato tipicamente de adesão, o que já seria condição suficiente para afastar a aplicação das cláusulas que preveem a cobrança das tarifas em discussão.

Também alega a abusividade de tais cobranças decorre do fato de que inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor. Isso porque, os procedimentos que dão azo às exigências feitas pelo Banco Apelado se referem ao exercício de serviços inerente à própria atividade econômica de concessão de crédito.

Argumenta, ademais, que a r. sentença deve ser reformada, considerando a abusividade das cobranças identificadas como de “tarifa de cadastro/registro” e “ressarcimento de serviços prestados por terceiros” sem a especificação de quais serviços seriam efetivamente prestados, conforme entendimento fixado pelo Colendo STJ no RESP Representativo de Controvérsia nº 1.578.553/SP, Tema nº 958.

Por fim, sustenta que a sentença também merece reforma, relativamente a ilegalidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de gravame, considerando a ausência de comprovação do Apelado da efetiva contraprestação do serviço.

Contrarrazões em fls. 176 e seguintes, suscitando, em trato preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Quanto à intempestividade recursal arguida em contrarrazões, de logo registro que não assiste razão apelado.

Nos termos do art. 183,
caput
e §1º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de

prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga
, remessa ou meio eletrônico. (Grifei).

Diversamente do que fora alegado pelo Apelado, infere-se do andamento processual que a Municipalidade, ora Apelante, fora intimada da sentença proferida na data de 28 de abril de 2022, quando fez carga dos autos na Secretaria.

Logo, o prazo para interpor o Recurso de Apelação findaria em 10 de junho de 2022, e, conforme protocolo de fls. 157, o apelo foi interposto em 03 de junho de 2022, ou seja, dentro do prazo legal.

Destarte, não há intempestividade.

Passo à análise do mérito.

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante em face do Apelado, por descumprimento às normas consumeristas.

Alega o Apelante em suas razões recursais que as cláusulas que estabeleceram as tarifas discutidas possuem vício, por estabelecer obrigação abusiva ao consumidor e exigir vantagem manifestamente excessiva.

O contexto fático narrado nos autos demonstra que o processo administrativo originário da multa foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pelo consumidor, que alegou que contratou junto ao Banco Apelado a concessão de crédito para financiamento de automóvel e que verificou a existência de despesas que entendeu como abusivas.

Por sua vez, o MM. Juiz de Direito
a quo
entendeu que no caso
“à luz dos posicionamentos firmados pela Corte Superior de Justiça, não
vislumbro abusividade em nenhuma das tarifas levadas a questionamento no Procon de Vitória, pela parte consumidora reclamante. Portanto, faz-se necessária intervenção judicial corretiva, a fim de anular a multa administrativa aplicada
”.
(r. sentença de fls 153).

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000705-29.2020.8.08.0024, Relator : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2023.

No caso dos autos, penso ter agido com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante.

No que tange à cobrança de tarifa de cadastro, deve-se seguir orientação do Colendo STJ, que apreciou, em sede de recurso repetitivo (Tema 972 e 958), cuja decisão indicou os paradigmas a serem seguidos pelos tribunais de todo o país. Além disso, Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 565 e 566, que assim dispõem:

Súmula 565 - A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Súmula 566 - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Depreende-se do processo administrativo, juntado em fls. 40, que o contrato de financiamento foi celebrado em no ano de 2010, ou seja, depois da vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007. Logo, a cobrança de cadastro deve ser considerada devida.

Além disso, a jurisprudência e a Resolução nº 3.919/2011 do CMN, também admitem a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Inclusive essa questão foi objeto de tema de recursos repetitivos do Colendo STJ (Tema 958), no qual restou determinada a validade das referidas cobranças.

Ademais, esse é o entendimento do Egrégio TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CDC APLICAVÉL AS INSTITUIÇÕES - TARIFA DE CADASTRO VALIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO - GRAVAME ELETRÔNICO VALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM VALIDADE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VALIDADE - TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ ABUSIVIDADE - TARIFA DE ADITAMENTO CLÁUSULA ABUSIVA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. O STJ editou a Súmula 566, a qual prevê que Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(STJ REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do Julgamento: 28/11/2018, S2 SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação; Dje 06/12/2018). [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 050120020412, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019).

Também é tratado no tema nº 972 a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso, o contrato foi firmado em 2010 e a tarifa foi cobrada no valor de R$ 37.17 não se mostra excessivamente oneroso, razão pela qual deve ser considerada legal.

Assim, resta evidenciado que a multa aplicada carece de fundamento fático-jurídico.

Nestes termos, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que revela-se nulo o referido ato administrativo nº 0167/2013, segundo o entendimento do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, deve ser mantida a sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que os honorários serão atualizados por juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.